Tribunal: TJSP
Processo: 1001455-42.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATóRIA - INCORPORAÇÃO – UNIDADE FUTURA – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – atraso na entrega – juros de obra, VALOR DE LUCRO CESSANTE E MULTA - corretagem. Recursos, por autora e requeridas, em face de sentença de parcial procedência da ação indenizatória, proposta por adquirente de unidade futura em face das incorporadoras, com reconhecimento de mora das rés desde

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATóRIA - INCORPORAÇÃO – UNIDADE FUTURA – COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – atraso na entrega – juros de obra, VALOR DE LUCRO CESSANTE E MULTA - corretagem. Recursos, por autora e requeridas, em face de sentença de parcial procedência da ação indenizatória, proposta por adquirente de unidade futura em face das incorporadoras, com reconhecimento de mora das rés desde janeiro/2012, condenando-as ao pagamento de lucros cessantes em 0,5%, sobre o valor do contrato, ao mês, até entrega, mais multa de 2%, rejeitando, contudo, condenação ao reembolso de juros de obra – Insurgências recursais que se acolhem em parte - Inadimplemento das rés configurado, em razão da nulidade de cláusula contratual que dilatava o prazo de entrega da unidade à conclusão de outro negócio jurídico, por meio da obtenção do financiamento - Data prevista em contrato que só pode ser acrescida do prazo de tolerância – Entendimento esposado em sede de recursos repetitivos – Tema 02 do IRDR 0023203-35.2016.8.26.000, neste tribunal, e Tema 996 do Recurso Especial no 1.729.593/SP, junto ao STJ – Verba de corretagem, além de estar previsto o repasse, teve a pretensão correspondente atingida pela prescrição, conforme tese do julgamento do REsp 1551956/SP – Indenização, por lucros cessantes, devida, e bem fixada em 0,5% sobre o valor do contrato – A despeito da legalidade do prazo de tolerância de 120 dias, a responsabilidade das alienantes pelo reembolso de valores a título de juros de obra, incidentes após o escoamento do prazo de entrega, é questão pacífica na jurisprudência – Inviável a cumulação de lucros cessantes com pedido de condenação ao pagamento de multa reversa. Recursos parcialmente providos.